Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-64.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703346-64.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: ANDRE FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Nos termos do acórdão n.o 1945997 (ID 66778833), o julgamento ocorreu em 25/11/2024. Destarte, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos juizados especiais do TJDFT, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021, deixo de homologar o acordo exibido em 17/12/2024 (ID 67377588). Cumpram-se os procedimentos legais e retornem à origem. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006